Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706186-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELEN ALVES DE ABREU 73168750115, SUELEN ALVES DE ABREU AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suelen Alves de Abreu e Outra contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em face do BRB Banco de Brasília S/A, afastando, pois, a alegação de inépcia da inicial e de iliquidez do título executivo, nos seguintes termos (ID 113961338 dos autos de origem): A parte executada apresentou exceção de pré-executividade ao ID 111046243, na qual requer a declaração de nulidade da presente execução, por ausência de liquidez e inépcia da petição inicial, sustentando que a planilha de cálculos apresentada pelo credor no momento da propositura da ação não foi elaborada em site idôneo, e que a referida planilha se trata de documento ininteligível, o que prejudicou a análise de impugnação dos cálculos por meio de Embargos à execução. Instada a se manifestar, a exequente apresentou petição ao ID 113247029, pugnando pela rejeição dos argumentos apresentados pela executada e requereu o prosseguimento do feito. É o breve relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova. 2. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa excesso de execução, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.913179,20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). Quanto à ausência de liquidez vejo que a referida alegação não merece prosperar, pois consta expressamente no título executivo acostado ao ID 94563977 o valor do crédito liberado, o qual sofreu a incidência dos juros previstos no contrato por força do inadimplemento. Além disso, verifico que a planilha acostada pela parte exequente ao ID94563978 contém todos os requisitos elencados no artigo 798, b, parágrafo único do CPC, razão pela qual as alegações da devedora devem ser rejeitadas. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 46894305. Incabível o arbitramento de honorários na decisão que rejeita o incidente. Igualmente descabido o pedido de suspensão da presente execução, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores para a suspensão do feito. Certifique-se o decurso do prazo para oposição de embargos. No mais, promova o exequente o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais, sustentam as agravantes, em síntese, que não se mostra razoável a exigência de pagamento de vultosa quantia no meio de uma pandemia, que atingiu diretamente o setor de eventos. Afirmam que a intenção não é deixar de pagar, mas, sim, efetuar o pagamento daquilo que, de fato, é devido, observando-se o princípio da dignidade da pessoa humana. Defendem o cabimento da exceção de pré-executividade, uma vez que a petição inicial apresenta defeitos. Nesse aspecto, argumentam que o valor da cédula de crédito bancário (R$105.000,00) é inferior ao pleiteado pelo agravado (R$111.569,44), não tendo sido juntada planilha discriminada do débito com os devidos índices de atualização monetária e juros, através de site idôneo, como, por exemplo, o do TJDFT. Concluem, pois, pela ausência de liquidez, o que impõe o indeferimento da inicial da execução por inépcia. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado ao ID 33094088. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, a exceção de pré-executividade consiste em um meio de defesa do executado para permitir, por simples petição, a arguição de vício lastreado em matéria de ordem pública, desde que comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, em que o juiz possa conhecer a questão de ofício. Da detida análise dos documentos acostados aos autos de origem não se constata qualquer vício, senão vejamos. A parte agravante, em 14/05/2020, emitiu cédula de crédito bancário no 18135415, no valor de R$105.000,00, com vencimento em 10/10/2023, cuja cláusula décima segunda previu, para o caso de impontualidade, encargos moratórios tais como: comissão de permanência (ou, em substituição à comissão, juros remuneratórios/compensatórios + juros moratórios + multa), correção, tributos e honorários (ID 94563977 dos autos de origem). Outrossim, o agravado instruiu a inicial com memória discriminada do débito, indicando a fórmula de cálculo, com a especificação de todos os encargos incidentes (ID 94563978 dos autos de origem). Com efeito, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, conforme expressa previsão na lei regente da matéria (Lei no 10.931/2004), devendo ser firmada pelo emitente, bem como estar acompanhada de planilha de cálculo que permita aferir o valor do débito vencido e não pago. Assim, se a execução foi devidamente aparelhada com memória discriminada do débito, atendendo às exigências legais, não há que se falar em extinção da execução. Consoante bem anotado pelo juízo a quo, o valor do crédito liberado sofreu a incidência dos encargos previstos no contrato por força do inadimplemento, e a planilha acostada aos autos contém todos os requisitos elencados no artigo 798, ‘b’, parágrafo único, do CPC. Aliás, não se exige que tais planilhas sejam elaboradas no site do TJDFT. Logo, a rejeição da exceção de pré-executividade era medida impositiva. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora